Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600352-24.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. DESPESA PAGA COM
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
Vereador, relativas às Eleições Municipais
de 2024, em razão da utilização de recursos
de origem não identificada para pagamento
de despesa, sem trânsito pela conta
bancária específica.
2. O candidato reconhece o pagamento

Num. 44722827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
direto com recursos próprios, alegando
ingenuidade e ausência de má-fé, e
argumenta que o valor é irrisório em relação
à receita total, não comprometendo a
transparência das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de recursos de origem
não identificada, em valor irrisório e sem
comprovação de má-fé, é suficiente para
desaprovar as contas de campanha, ou se
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade autoriza a
aprovação com ressalvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral tem admitido a
aprovação
das
contas
com
ressalvas
quando a falha é de valor irrisório, isolada e
sem repercussão na lisura do pleito,
mantendo-se
a
determinação
de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. No caso concreto, a irregularidade
apresenta
caráter
isolado,
de
valor
nitidamente irrisório e incapaz de afetar a
lisura
do
pleito
ou
comprometer
a
confiabilidade da prestação de contas.
6.
Aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
para
reformar a sentença e aprovar as contas
com ressalvas, mantendo-se a obrigação de
recolhimento do valor indicado ao Tesouro
Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença e aprovar, com ressalvas, as
contas de campanha, mantendo-se a

Num. 44722827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 2509151540293

Inteiro teor:
17/09/2025
Número: 0600352-24.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 21/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600352-
24.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas
Udison Estevão de Sa Dias, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigos 30, III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, determinando ao prestador
que recolha ao Tesouro Nacional, mediante GRU, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), nos
termos do art. 32, caput e §2º, da Res. da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar aos autos
o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação de contas eleitorais finais apresentada por
Udison Estevão de Sa Dias, que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido dos Trabalhadores,
no município de Cafeara, eletivo nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo
em vista que, o prestador de contas utilizou recursos financeiros de origem não identificada para
pagamento de despesa. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UDISON ESTEVAO DE SA DIAS (RECORRENTE)
MAURICIO GIACOMELLI registrado(a) civilmente como
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44722827
15/09/2025
15:40
Acórdão
Acórdão

Num. 44722827 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.212
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600352-
24.2024.6.16.0159 – Cafeara – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: UDISON ESTEVAO DE SA DIAS
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - OAB/PR40455-A
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB/PR34206
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA - OAB/PR30184
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS 2024. DESPESA PAGA COM
RECURSO
DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que desaprovou as contas
de campanha de candidato ao cargo de
Vereador, relativas às Eleições Municipais
de 2024, em razão da utilização de recursos
de origem não identificada para pagamento
de despesa, sem trânsito pela conta
bancária específica.
2. O candidato reconhece o pagamento

Num. 44722827 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
direto com recursos próprios, alegando
ingenuidade e ausência de má-fé, e
argumenta que o valor é irrisório em relação
à receita total, não comprometendo a
transparência das contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em
saber se a utilização de recursos de origem
não identificada, em valor irrisório e sem
comprovação de má-fé, é suficiente para
desaprovar as contas de campanha, ou se
a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e razoabilidade autoriza a
aprovação com ressalvas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência eleitoral tem admitido a
aprovação
das
contas
com
ressalvas
quando a falha é de valor irrisório, isolada e
sem repercussão na lisura do pleito,
mantendo-se
a
determinação
de
recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. No caso concreto, a irregularidade
apresenta
caráter
isolado,
de
valor
nitidamente irrisório e incapaz de afetar a
lisura
do
pleito
ou
comprometer
a
confiabilidade da prestação de contas.
6.
Aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para
reformar a sentença e aprovar as contas
com ressalvas, mantendo-se a obrigação de
recolhimento do valor indicado ao Tesouro
Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso
provido
para
reformar
a
sentença e aprovar, com ressalvas, as
contas de campanha, mantendo-se a

Num. 44722827 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

Tese de Julgamento: 1. A irregularidade em
prestação
de
contas
decorrente
do
recebimento de recursos de origem não
identificada, quando de valor irrisório e não
comprometer a lisura do pleito, permite a
aprovação das contas com ressalvas. 2. É
mantida a determinação de recolhimento
dos valores ao Tesouro Nacional, nos
termos da legislação eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 30, III; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 14, 32, caput e § 2º, 32,
§ 1º, VI, 74, II.

Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
RE na Prestação de Contas Eleitorais nº
060034202/PR, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, Acórdão de 02/06/2025, DJE 106
de 05/06/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Udison Estevão de Sá Dias, candidato ao cargo de
Vereador no Município de Cafeara/PR pelo Partido dos Trabalhadores, contra a sentença
proferida pelo Juízo da 159ª Zona Eleitoral de Centenário do Sul/PR que desaprovou as contas
de campanha relativas às Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº

Num. 44722827 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
9.504/97 c/c art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Na mesma decisão, foi determinado ao recorrente o recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais), nos termos do art. 32, caput e § 2º, da mencionada Resolução,
devendo juntar aos autos o respectivo comprovante.
A desaprovação decorreu da constatação, pela unidade técnica do cartório eleitoral, de utilização
de recursos financeiros de origem não identificada para pagamento de despesa no valor de R$
50,00 (cinquenta reais), conforme Nota Fiscal nº 4549 emitida por GRAF-COLLOR Tipografia
Ltda., não tendo o valor transitado pela conta bancária específica da campanha.
Em suas razões recursais, o candidato sustenta, em síntese: a) que reconhece ter efetuado o
pagamento diretamente com recursos próprios, sem trânsito pela conta de campanha, mas que
tal conduta decorreu de ingenuidade e ausência de má-fé; b) que o valor representa apenas
0,0065% da receita total de R$ 7.665,90, não tendo comprometido a transparência ou a análise
das contas; c) que todo o gasto foi devidamente identificado e contabilizado, configurando mero
erro formal, o que autorizaria a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
com a aprovação das contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, sustentando que a irregularidade é grave, compromete a transparência e rastreabilidade
dos recursos e não autoriza a aplicação dos princípios invocados.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, o recurso comporta provimento.
A sentença recorrida desaprovou as contas em razão da utilização de recursos financeiros de
origem não identificada para o pagamento de despesa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais),
conforme Nota Fiscal nº 4549 emitida por GRAF-COLLOR Tipografia Ltda., sem trânsito pela
conta bancária específica da campanha, em afronta aos arts. 14 e 32, § 1º, VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
O prestador não nega a ocorrência do pagamento direto, mas argumenta que o fez por
ingenuidade, sem dolo ou má-fé, e que o valor é de pequena monta (0,0065% da receita total de
R$ 7.665,90), sem prejuízo à transparência ou à fiscalização das contas, requerendo a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com aprovação das contas com ressalvas.
Com efeito, a jurisprudência eleitoral tem reconhecido que falhas de valor irrisório, isoladas e sem
repercussão na lisura do pleito, autorizam a mitigação da desaprovação, desde que mantida a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, destaca-se a Tese de

Num. 44722827 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
Julgamento firmada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná: "A irregularidade em prestação
de contas decorrente do recebimento de recursos de origem não identificada, quando de valor
irrisório e não comprometer a lisura do pleito, permite a aprovação das contas com ressalvas. 2. É
mantida a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos da
legislação eleitoral." (BRASIL. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Recurso Eleitoral na
Prestação de Contas Eleitorais nº 060034202/PR, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Acórdão
de 02/06/2025, DJE 106 de 05/06/2025).
No caso concreto, embora não seja possível afastar a determinação de recolhimento da quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais), a irregularidade apresenta caráter isolado, de valor nitidamente
irrisório e incapaz de afetar a lisura do pleito ou comprometer a confiabilidade da prestação de
contas.
Assim, aplicando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e observando o
precedente acima citado, mostra-se adequado reformar a sentença para aprovar as contas com
ressalvas, mantendo-se apenas a obrigação de recolhimento do valor indicado ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 32, caput e § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a
sentença e aprovar com ressalvas as contas de campanha de Udison Estevão de Sá Dias,
relativas às Eleições Municipais de 2024, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, mantendo-se a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia
de R$ 50,00 (cinquenta reais), na forma do art. 32, caput e § 2º, do referido ato normativo.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600352-
24.2024.6.16.0159 - Cafeara - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: UDISON ESTEVAO DE SA DIAS - Advogados do RECORRENTE: MAURICIO
ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI - PR40455-A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR34206,
ALISSON SILVA ROSA - PR30184 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENÁRIO DO SUL PR

Num. 44722827 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 15/09/2025 15:40:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091515402930300000043661139
Número do documento: 25091515402930300000043661139
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 17/09/2025 13:42:54
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025